Tribunal: TJDFT
Processo: 0735429-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735429-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIRA TELES AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VALDEMIRA TELES, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF que, na ação declaratória de inexistência parcial do débito c/c obrigação de fazer (Proc. no 0701831-66.2025.8.07.0011), movido em face de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., indeferiu pedido de tutela de urgência apresentado pela autora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 247295722 – autos principais): Cuida-se de pedido incidental de tutela de urgência realizado pela autora VALDEMIRA TELES, para que seja determinado à requerida que restabeleça imediatamente o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da n.o 2122294-0, no prazo máximo e improrrogável de 2 (duas) horas a contar da intimação, sob pena de multa diária. Narra que, embora já tenha sido indeferida a tutela de urgência pleiteada no mesmo sentido (decisão de ID 233929550), ocorreu fato novo, qual seja: nesta data (22/08/2025) foi efetivado o corte no fornecimento de energia elétrica. Afirma, ainda, que tal fato coloca em risco a vida da autora, uma vez que é pessoa idosa e depende de uma máquina de oxigênio para sobreviver. Sucintamente relatado, decido. Consoante já consta dos autos, os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, registro que, embora se trate de pedido de reconsideração quanto à decisão de ID 233929550, já houve a preclusão, haja vista a ausência interposição de recurso no prazo legal. Outrossim, compulsando os autos, verifico que o novo fundamento apresentado pela parte não é suficiente para afastar o entendimento da decisão anterior, uma vez que o pleito inicial não é fundado em prova idônea, de modo que não há uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Isso porque, até este momento processual, em que está pendente a realização da perícia técnica, persiste o entendimento de que, do arcabouço probatório anexados aos autos, o aumento dos KWh mensais se deu não em virtude da troca do aparelho de medição de energia, mas sim da utilização do aparelho de oxigênio pela autora durante o repouso noturno. Logo, estando a parte autora inadimplente, lícita a efetivação da suspensão do fornecimento de energia, posto que o serviço prestado pela ré é remunerado. Quanto ao provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, também ainda não consta nos autos prova suficiente de que a máscara de oxigênio é essencial à saúde da requerente - traz somente a indicação de uso de CPAP (ID 232535320), aparelho que pode auxiliar na qualidade do sono, sem qualquer relatório médico que indique sua imprescindibilidade para manutenção da vida da requerente. De fato, o art. 6o, I, da Resolução Normativa Aneel 1000/2021 prevê que "A distribuidora deve cadastrar de imediato a existência de pessoa usuária de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, mediante comprovação médica". Não demonstra a autora, assim, ser usuária de equipamento vital à preservação da vida, por ausência de comprovação médica nesse sentido, fato apontado na decisão de ID 233929550, datada de abril de 2025, sem que, após, a autora (1) apresentasse recurso da decisão; ou (2) trouxesse aos autos qualquer outro documento médico. De se notar que a requerida mantém formulário eletrônico disponível ao público para cadastramento de usuários de equipamentos vitais, sem notícia de que tenha a autora se valido de tal ferramenta (https://www.neoenergia.com/web/brasilia/w/clientes-do-distrito-federal-com-equipamentos-vitais-de-saude-tem-prioridade-de-atendimento-da-neoenergia). Ao contrário, a reclamação trazida pela autora em ID 232535327 não faz qualquer menção a problema de saúde. Tampouco há prova de que o serviço de fato tenha sido interrompido. Ante o exposto, ratificando os termos da decisão de ID 233929550, INDEFIRO o novo pedido de tutela de urgência. No mais, decorrido o prazo para as partes apresentarem quesitos e indicarem assistente técnico, intime-se o perito para apresentar proposta fundamentada de honorários, observando-se os demais termos da decisão de ID 233929550. Nas razões recursais (ID 75435814), a agravante sustenta, em suma, que: i) é pessoa idosa, com 73 (setenta e três) anos de idade, e depende de um aparelho de oxigenação para a sobrevivência; ii) o corte indevido de energia elétrica praticado pela concessionária representa grave risco de morte para a consumidora; iii) após a troca do medidor, houve um aumento irreal e superior a 400% em sua fatura de energia elétrica, conforme se depreende pela análise do histórico de consumo da consumidora; iv) há uma séria e fundada suspeita de falha no medidor instalado unilateralmente pela companhia elétrica e v) mostra-se incoerente exigir a renegociação junto à concessionária em relação a uma dívida contestada judicialmente. Ao final, assevera que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois há probabilidade do direito alegado, bem como risco de dano grave, diante da possibilidade de comprometimento do uso de equipamento vital por parte da consumidora. Assim, postula, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinada o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da agravante (no 2122294-0). Ausente recolhimento de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida nos autos principais (decisão de ID 233929550). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ou de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Da leitura dos autos, nesse exame ainda que superficial, não se observa o desacerto na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Em que pese o esforço argumentativo da agravante, não se pode dizer, neste momento, que a máscara de oxigênio seja imprescindível para a manutenção da vida da paciente, em especial porque os relatórios médicos acostados aos autos assim não dispõem – (ID 75435817) e (ID 232535320, 232535322 e 233433702 – autos principais). A agravante apresenta a prescrição médica que indica o uso do aparelho CPAP ao dormir, anexada ao ID. 232535320 dos autos de referência, mas como bem salientou a magistrada de origem, usuários que dependem de certo equipamento vital para a sobrevivência devem realizar cadastro junto à concessionária de energia elétrica, mediante a devida comprovação médica. Com efeito, a usuária não se cadastrou como paciente dependente de equipamento com autonomia limitada e essencial à preservação da vida humana, na forma do art. 6o, I, da Resolução Normativa Aneel 1000/2021[2]. Nesse sentido, a princípio, deve receber o mesmo tratamento conferido aos demais consumidores que fazem uso do serviço em questão. Outrossim, a matéria discutida nos autos demanda melhor instrução probatória, até porque o feito se encontra em fase embrionária, de modo que deve ser oportunizado o direito ao contraditório e a ampla defesa às partes para melhor elucidação da controvérsia. A respeito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA LIGAÇÃO DO MEDIDOR. APURAÇÃO DO DÉBITO. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese em apreço diz respeito a cobrança decorrente de constatação de irregularidade na unidade consumidora do agravante, verificada por meio de inspeção realizada pela concessionária do serviço público, segundo a qual restou apurada ligação invertida no medidor de energia elétrica. 2. A despeito da irresignação recursal, não há elementos com o condão de afastar a validade do ato administrativo que promoveu a revisão do consumo de energia elétrica em razão de irregularidade constatada no medidor ou mesmo autorizar a determinação de abstenção de corte no fornecimento dos serviços. 3. As inconsistências apontadas pelo recorrente no referido procedimento administrativo não são suficientes para invalidar, de plano, as conclusões da concessionária, além de serem questões relativas ao mérito da demanda, as quais devem ser objeto de exame após regular instrução do feito perante o Juízo de origem, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1718382, 07103754720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com isso, percebe-se que os pedidos formulados pela agravante, na verdade, repercutem sobre a matéria de mérito e só poderiam ser eventualmente antecipados, em caso de robustos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das suas alegações, o que não ocorre na espécie. Advirta-se que, ainda que os efeitos da tutela antecipada busquem imprimir maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões objeto do processo de origem, especialmente a existência de relação jurídica entre as partes, devem ser devidamente analisadas em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. 2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1754169, 07263129720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO DE CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento antecipatório está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que dispensam a normal dilação probatória. Os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento, sem o devido contraditório. 2. A via recursal do agravo de instrumento é inadequada ao aprofundamento no acervo probatório e este é necessário para conferir segurança à apuração do contexto fático narrado, o que somente será possível na fase instrutória da ação principal. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1696216, 07249880920228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, tenho por prematuro o pedido de antecipação de tutela em sede de agravo para determinar a suspensão da cobrança apurada pela companhia energética agravada, principalmente porque não demonstrada a inequívoca falha no medidor instalado na unidade consumidora. Além disso, observa-se que a referida Resolução da ANEEL permite o parcelamento do débito mediante solicitação do usuário, conforme art. 344[3]. Por consectário, a pretensão deve aguardar a regular instrução do processo na origem, antes de se determinar a suspensão da cobrança ou adoção de outra medida mais gravosa para qualquer uma das partes. Nada impede, todavia, que no curso do processo originário, diante de maiores evidências, novamente o pedido de tutela de urgência seja solicitado pela parte autora/agravante. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 6o A distribuidora deve alterar o cadastro do consumidor e demais usuários no prazo de até 5 dias úteis da solicitação ou, caso haja necessidade de visita técnica, em até 10 dias úteis, observadas as situações específicas dispostas nesta Resolução. Parágrafo único. A distribuidora deve cadastrar de imediato a existência de pessoa usuária de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, mediante comprovação médica. § 1o A distribuidora deve cadastrar de imediato a existência de pessoa usuária de equipamentos de autonomia limitada, vitais à preservação da vida humana e dependentes de energia elétrica, mediante comprovação médica. (Incluído pela REN ANEEL 1.042, de 20.09.2022) [3] Art. 344. A distribuidora pode parcelar ou reparcelar o débito, mediante solicitação expressa do consumidor e demais usuários. § 1o No caso de unidade consumidora classificada em uma das subclasses residencial baixa renda: I - o parcelamento do débito que não tenha sido anteriormente parcelado é obrigatório, desde que haja solicitação do consumidor e observado o mínimo de três parcelas; e II - o parcelamento deve ser realizado na fatura de energia elétrica ou, mediante solicitação do consumidor, por outro meio. § 2o O atraso no pagamento implica incidência de multa, juros de mora e atualização monetária, conforme disposto no art. 343. § 3o As parcelas podem ser incluídas nas faturas de energia elétrica subsequentes com a devida especificação. § 4o O consumidor e demais usuários têm direito ao pagamento antecipado do parcelamento, total ou parcial, com a redução proporcional dos juros e demais acréscimos.